Tribunal: TJSP
Processo: 2222139-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia – Ação de busca e apreensão convertida em execução – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio sobre o bem – Arguição de impenhorabilidade – Inconsistência – Penhora não realizada – Mera existência de bloqueio sobre o bem ofertado em garantia - Pacto incontroversamente inadimplido – Legitimidade da medida ordenada nos idos de 2015,

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia – Ação de busca e apreensão convertida em execução – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio sobre o bem – Arguição de impenhorabilidade – Inconsistência – Penhora não realizada – Mera existência de bloqueio sobre o bem ofertado em garantia - Pacto incontroversamente inadimplido – Legitimidade da medida ordenada nos idos de 2015, sem oportuna irresignação - Preclusão – Existência – Inteligência dos arts. 505, 'caput', e 507, do CPC.

Recurso conhecido em parte e, na conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2222139-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é
agravante LAURIBERTO LINO, é agravado BANCO PANAMERICANO
S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
40.769
Agravo de Instrumento no 2222139-64.2019.8.26.0000
Comarca: São Carlos
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Ação n.o 1000829-90.2015.8.26.0566
Agravante: Lauriberto Lino
Agravado: Banco Panamericano S/A
f
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia Ação de
busca e apreensão convertida em execução Decisão
que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o
bloqueio
sobre
o
bem

Arguição
de
impenhorabilidade
Inconsistência
Penhora não
realizada Mera existência de bloqueio sobre o bem
ofertado em garantia - Pacto incontroversamente
inadimplido Legitimidade da medida ordenada nos
idos de 2015, sem oportuna irresignação - Preclusão
Existência Inteligência dos arts. 505, 'caput', e 507,
do CPC.
Recurso conhecido em parte e, na conhecida,
desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 19, proferida nos autos da ação
de execução por título extrajudicial proposta por “Banco
Panamericano S/A” em face de Lauriberto Lino, que rejeitou a
impugnação apresentada pelo executado/agravante.
Requereu, em síntese, a concessão de antecipação
da tutela recursal para revogação do bloqueio e restrição de
circulação/licenciamento do veículo descrito na exordial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
porquanto impenhorável e, ao final, a reforma do "decisum".
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
A lide é decorrente de contrato de financiamento
com cláusula de alienação fiduciária em garantia firmado em
26.11.2010, em que o banco ora agravado demonstrou que a ora
agravante se mantinha em mora com a obrigação de pagamento
das parcelas avençadas.
A medida liminar de busca e apreensão do veículo
automotor objeto da lide restou deferida às fls. 33/34 dos autos
de origem, em 02.02.2015. O bloqueio de circulação do bem via
sistema Renajud, por sua vez, ocorreu em 20.11.2015 fls. 80
daquele feito.
Ante a ausência de sua localização, a ação foi
convertida em execução e os embargos de devedor opostos pelo
agravante foram rejeitados fls. 355/356 e 391/392 do processo
originário.
A decisão guerreada merece ser mantida em sua
integralidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
Com relação à impenhorabilidade do bem,
verifica-se que o veículo em discussão sequer foi objeto de
constrição, porquanto não localizado para esse fim pelo oficial de
justiça fls. 370 dos autos de origem.
Assim, se inexiste penhora, carece o agravante de
interesse recursal com relação à questão.
No que tange ao bloqueio, como visto, a
providência foi adotada pelo Juízo da causa nos idos de 2015 e se
afigurou legitima, porquanto recaiu sobre bem objeto do pacto
fiduciário incontroversamente inadimplido, certo que não contou
com oportuna irresignação.
Não se pode deslembrar ainda que, em regra, é
vedado ao Magistrado se posicionar novamente acerca das
questões já decididas na lide (art. 505, “caput”, do Código de
Processo Civil), mormente dquelas fulminadas pela preclusão
(art. 507) .
Assim, o processo não pode andar em marcha à ré
e ao bel prazer do executado, a fim de desconstituir questão há
muito já solucionada, cabendo-lhe tão somente pagar o que deve
ou ofertar bens à penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
Ante o exposto, na parte conhecida, nego
provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica